Tribunal: TJPA
Processo: 0002002-06.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002002-06.2010.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: JOSILENE SOUSA CESARIO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. MULTA DE 40%. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Barcarena, declarando a nulidade do vínculo e condenando ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a serem apurados em liquidação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Município apelou sustentando a natureza administrativa da contratação e a inexistência de direito ao FGTS. A autora, por sua vez, pleiteou o reconhecimento de danos morais, o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS e a anotação na CTPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS em razão da nulidade da contratação temporária irregular; (ii) estabelecer se é aplicável a multa de 40% sobre o FGTS nesse contexto; (iii) verificar a possibilidade de reparação por dano moral; (iv) fixar o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária que não observa os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando destinada ao desempenho de funções ordinárias da Administração e prorrogada sucessivamente, configura burla à exigência de concurso público, ensejando a nulidade do vínculo.

4.

Mesmo sendo nulo o contrato, é assegurado ao contratado o direito à contraprestação pelos serviços prestados, incluindo o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

A multa de 40% do FGTS é incabível em caso de nulidade contratual decorrente de contratação irregular no serviço público, hipótese equiparada à culpa recíproca conforme entendimento do STJ no REsp 1.110.848/RN (Tema 141).

6.

A inexistência de prova de dano moral efetivo afasta a indenização pleiteada, uma vez que os transtornos decorrentes do término de vínculo precário configuram meros aborrecimentos.

7.

O índice de correção monetária aplicável aos valores do FGTS é a Taxa Referencial (TR), conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

8.

O prazo prescricional para cobrança dos valores devidos é quinquenal, conforme fixado pelo STF no julgamento dos Temas 608 (ARE 709.212/DF) e 1.189 (RE 1.336.848/PA), por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular para funções ordinárias da administração pública é nula, assegurando-se ao contratado apenas o pagamento da contraprestação pelo serviço prestado e o FGTS.

2.

É indevida a multa de 40% sobre o FGTS em hipóteses de nulidade do contrato por ausência de concurso público.

3.

A reparação por dano moral exige prova do abalo efetivo, não se configurando em razão do término de vínculo precário.

4.

A Taxa Referencial (TR) é o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

5.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às demandas de servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível interpostos pela autora e pelo Município de Barcarena, e ainda, apreciando matéria de ordem pública, ordenar a adequação da sentença, para aplicar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002002-06.2010.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: AUDREY VALÉRIA BORSANDI
(OAB/PA 13.187)

APELADA / APELANTE: JOSILENE SOUSA CESÁRIO TAVARES

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DIAS GERALDO (OAB 19.677)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Município de Barcarena interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão, para condenar ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária, sendo o montante apurado em sede de liquidação. Determinou-se a atualização monetária da verba fundiária pelos índices do INPC/IPCA-E, bem como a fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, alegou ser indevido o FGTS para servidores temporários cuja contratação possui natureza administrativa. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença.

Por sua vez, a parte autora também interpôs apelação, arguindo a ocorrência de dano moral, pagamento da multa de 40% do FGTS, anotação e baixa na CTPS. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões aos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos e os apreciarei em conjunto.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (abril/2005 até junho/2007), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Quanto ao pelito de pagamento da reparação civil, não houve efetiva comprovação de abalo moral à parte autora/apelante, sendo evidente a ocorrência de mero aborrecimento decorrente do distrato de um vínculo naturalmente precário.

Descabida a incidência da multa de 40% sobre o FGTS ou anotação e baixa na CTPS, visto que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.110.848/RN (Tema 141).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, senhora
Josilene Sousa Cesário Tavares
. Da mesma forma,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena.

De ofício, por se tratar de mateira de ordem pública, adequo a sentença
determinando a aplicação da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Finalmente, por se tratar de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025